Tribunal: TJDFT
Processo: 0714896-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROVA IRREPETÍVEL. DECLARAÇÕES POLICIAIS EM JUÍZO. AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas demonstram que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool.
II - Admite-se a ratificação em Juízo do depoimento prestado anteriormente pela testemunha policial na Delegacia, que não se recorda de detalhes dos fatos, desde que sejam oportunizados o contraditório e a ampla defesa. Precedentes do STJ e desta Corte.
III - Embora o agente policial não tenha se recordado da dinâmica delitiva em Juízo, em razão do decurso de tempo e da quantidade de ocorrências diárias envolvendo delitos da mesma natureza, confirmou a assinatura aposta no Termo de Constatação realizado no local da abordagem.
IV - O auto de constatação da embriaguez, assim como o teste do etilômetro ou o laudo pericial realizado no IML, caracteriza prova irrepetível e, como tal, segundo o art. 155 do CPP, pode fundamentar a condenação, na medida em que configura procedimento administrativo realizado por agentes públicos, com presunção de legalidade, anulável apenas mediante prova idônea em sentido contrário.
V - O crime de embriaguez ao volante e formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica, não exigindo risco e tampouco lesão ao bem jurídico tutelado
VI - Recurso conhecido e desprovido.